Tribunal: STF
Processo: Rcl 56844
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando da apreciação do pedido de liminar, em 25 de novembro de 2022, pronunciei-me (eDoc 12):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que no acórdão de mérito dos autos de nº 0804528-94.2018.4.05.8000, não teria observado a determinação de sobrestamento da ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Alega-se que, apesar da existência de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, a qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), o juízo reclamado teria dado andamento ao processo em questão.



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia-se a concessão de medida liminar para suspender do processo no qual se deu o ato reclamado; no mérito, requer sejam cassados e sustados de imediato os efeitos do acórdão recorrido. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida na ADI 5.090.



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Roberto Barroso tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o juízo de origem proferiu decisão de mérito nos autos. É o que se depreende da leitura do ato reclamado juntado aos autos (eDoc 9).



    Entendo, contudo, pela necessidade de privilegiar a determinação do já citado relator e garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, dispôs: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se .Brasília, 6 de setembro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator”.



    Diante do exposto, defiro o pedido de gratuidade de Justiça, bem como, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão ora reclamado proferido nos autos do processo nº 1026597-71.2021.4.01.3400, ao tempo em que postergo a análise do pedido de cassação do ato para o momento posterior à regular instrução deste feito.



    Solicite-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).”



    As informações foram prestadas (eDoc 15). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDoc 20). 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De fato, a presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade da ordem de suspensão de processos proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090 MC, em 6.9.2019 (DJe 9.92019), lavrada nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.”



    Da análise das informações trazidas, verifica-se que a matéria reclamada é anterior ao paradigma de julgamento. Colhe-se das informações:



    “Na Sessão de 06.12.2018, a 3ª Turma do TRF-5ª Região negou Provimento à Apelação do Autor (José Célio de Siqueira Fonseca) e manteve a Sentença que julgou Improcedente a Pretensão de condenação da Caixa Econômica Federal de substituição da TR, como índice de Correção Monetária dos depósitos da conta do FGTS por ele titularizada, por outro indexador, bem como a pagar as diferenças decorrentes de tal alteração, conforme Acórdão abaixo transcrito e objeto da Reclamação nº 56.844/PE.”



    De fato, a apelação nos autos do processo subjacente foi julgada em 6.12.2018 e o acórdão foi contemplado com a seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO. FGTS. CORREÇÃO. LEI 8.036/90. TAXA REFERENCIAL (TR). LEGALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da CEF à substituição da TR, como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, por outro indexador, bem como a pagar as diferenças decorrentes de tal alteração.



    2. Não obstante à primeira vista se conclua por sua necessidade, não se afigura razoável a suspensão do feito até o julgamento pelo STJ do REsp 1614874/SC, por apresentar a argumentação delineada pela parte autora índole estritamente constitucional (PROCESSO: 08031242020144058300, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 30/11/2017).



    3. A definição do índice de correção monetária incidente sobre os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve obedecer ao critério disposto na legislação fundiária, mais precisamente no art. 13 da Lei n. 8.036/90, nos termos do qual os depósitos de FGTS serão corrigidos com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos das contas de poupança, por sua vez, remunerados pela TR, conforme disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.177/91. Entendimento seguido pelo STJ, em julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.614.874/ DJe 15/05/2018 - Tema 731), onde se firmou a tese de que "A remuneração das contas vinculadas  ao  FGTS  tem  disciplina  própria,  ditada por lei, que estabelece   a  TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice."



    4. Nas ADIn's fundadas na impugnação da Taxa Referencial como fator de correção monetária, o STF decidiu pela inadmissibilidade de sua utilização como indexador substitutivo a índices estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei 8.177/91, sob pena de violação aos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Além disso, afastou-se a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária em relação às condenações contra a Fazenda Pública, não se estendendo tal entendimento ao caso das contas vinculadas ao  FGTS, em relação às quais permanece plenamente aplicável o art. 13 da Lei 8.036/90. Precedentes deste Tribunal (PROCESSO: 08007333020164058201, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 05/05/2017; PROCESSO: 08008397220144058100, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 03/08/2016; PROCESSO: 08021497720144058500, AC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 28/09/2018; PROCESSO: 08067024720164058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 21/05/2017).



    5. Apelação improvida. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, CPC/2015), ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% para 11% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade.”



    Na sequência, o andamento processual fornecido pela Corte de origem evidencia a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por decisão de 27.3.2019. O agravo interno então interposto foi igualmente desprovido, em 12.7.2019, por acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. TAXA REFERENCIAL (TR). ARE 848.240 (Tema 787). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Agravo Interno interposto pelo particular contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que "o colendo STF, ao apreciar a matéria relativa à aplicação da TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados em conta vinculada do FGTS (tema 787), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional".



    2. O recorrente sustenta que a decisão a ser proferida pelo STF na ADI 5090 será aplicada a milhares de casos pendentes de julgamento. Ademais, menciona que o STF, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), teria decidido que a Taxa Referencial - TR não se prestaria como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública.



    3. A eg. Terceira Turma deste Sodalício negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeira instância, que reconheceu a legalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



    4. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 848.240 (Tema 787), não reconheceu a existência de repercussão geral no leading case em que se discutia a validade da aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Nota-se que o recurso extraordinário manejado pela agravante versa sobre idêntica questão de direito. Portanto, andou bem a decisão fustigada ao negar seguimento ao recurso, à luz do que preconiza o art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    5. Portanto, não cabe invocar a ADI 5090 ou o RE 870.947 (Tema 810) como supedâneo para sobrestar o feito, eis que há presunção de constitucionalidade das leis, e a simples propositura de ADI não é apta a suspender processos, como também o RE 870.947 (Tema 810) não trata de idêntica questão de direito, razão pela qual não alcança este processo no que se refere a eventual sobrestamento. Agravo interno improvido.”



    Ato contínuo, os embargos de declaração foram rejeitados, já na vigência da ordem de suspensão de processos, pelo seguinte fundamento: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 664.335/SC. DISCUSSÃO SOBRE A EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Particular em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, confirmando a decisão da Vice-Presidência que negara seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que "o colendo STF, ao apreciar a matéria relativa à aplicação da TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados em conta vinculada do FGTS (tema 787), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional".



    2. O embargante defende que, em síntese, que o v. Acórdão teria sido omisso especificamente quanto ao artigo 1.042, §4º, do Código de Processo Civil. No mais, alega que, se houvesse algum equívoco quanto ao agravo manejado, dever-se-ia observar o princípio da fungibilidade.



    3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não dispensam a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso em exame, entendo inexistir omissão no julgado.



    4. Inicialmente, não há falar em aplicação do artigo 1.042, §4º, do Código de Processo Civil. Com efeito, a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 787, ante o reconhecimento de inexistência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, a parte interpôs agravo interno, à luz do que preconiza o art. 1.030, §2º, do CPC. Assim, não procede a alegação de omissão quanto à necessidade de remessa ao Tribunal Superior competente, não havendo retratação, eis que a regra invocada refere-se a agravos em recurso especial e em recurso extraordinário, e não a agravo interno, que se submete a regras diversas.



    5. No mais, sequer há de se cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto a parte manejou corretamente agravo interno em face da decisão que negou seguimento a seu recurso extraordinário, a teor do o art. 1.030, §2º, do CPC. Embargos de declaração improvidos.”



    Após, o objeto das irresignações, todas frustradas, foi o não conhecimento de petição avulsa nos autos.



    Como se nota, a matéria de julgamento já estava preclusa quando do advento da medida cautelar na ADI 5.090, eis que já se havia inadmitido o agravo interno no recurso extraordinário. 



    A rejeição dos embargos de declaração, por razão exclusivamente processual, em 7.9.2019, tampouco colide com o paradigma, na medida em que carece de aderência estrita com a ADI 5.090. O mesmo se diga quanto aos pronunciamentos subsequentes do Tribunal de origem. Revela-se, assim, inadmissível a reclamação. 



    Situação semelhante foi tratada em acórdão de minha relatoria na Rcl 38.388, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38388 AgR, Segunda Turma, DJe 2-6-2020; g.n.)



    Do mesmo modo, confiram-se outros julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. 1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes. 2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47467 ED-AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 7-4-2022.)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 40465 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 16-6-2020.)



    Ante o exposto, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, casso a medida liminar anteriormente deferida e nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 08 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente